Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711910-47.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: RENEE NAZARE PINTO MORAIS, ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: LEGACY CONCEPT LTDA, ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, RENEE NAZARE PINTO MORAIS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 51887256 e id 51952871), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 03/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR